Tribunal: STF
Processo: Rcl 846
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-19
Data de publicação: 2001-04-19

Ementa:
EMENTA:  Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que,
 antecipando a
tutela nos autos de ação ordinária, determinou a incorporação, à
 totalidade dos
vencimentos dos autores, do percentual de 10,94% relativo à alegada
 redução desses
vencimentos quando da conversão em URV (MPs nºs 434 e 482,
 posteriormente
convertidas na Lei nº 8.880/94, que implementou o Plano Real).
                 Desrespeito à decisão do Plenário na ADC nº 4.
 Proibição, dirigida
a qualquer juiz ou Tribunal, de prolatar decisão sobre pedido de
 antecipação de tutela
que tenha como pressuposto a questão específica da constitucionalidade
, ou não, da
norma inscrita no art. 1º da Lei nº 9.494/97, conforme explicitado na
 Pet. nº 1.401-
5/MS (Min. Celso de Mello). Reclamação julgada procedente.